Tribunal: TJSP
Processo: 1002389-58.2025.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação condenatória. Dano moral. Inocorrência. Erro material evidenciado. Necessidade de declaração. Embargos de declaração acolhidos apenas para suprir o erro material sem efeito infringente.

I. Caso em Exame
O embargante alega que houve contradição no acórdão, pois a sentença rejeitou o pedido de indenização por dano moral e no acórdão

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação condenatória. Dano moral. Inocorrência. Erro material evidenciado. Necessidade de declaração. Embargos de declaração acolhidos apenas para suprir o erro material sem efeito infringente.

I. Caso em Exame
O embargante alega que houve contradição no acórdão, pois a sentença rejeitou o pedido de indenização por dano moral e no acórdão constou como se houvesse sido deferido. Além disso, afirma que é necessário reconhecer o dano moral e manter a condenação aplicada.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão que manteve a decisão recorrida.

III. Razões de Decidir
3. Há evidente erro material no acórdão.

4. A sentença rejeitou expressamente o pedido de reconhecimento do dano moral, o que foi mantido pelo acórdão conforme está claro na fundamentação, porém por erro constou uma frase indicando que havia sido efetivamente fixada condenação em favor do embargante.

5. Não houve tal condenação e não há motivo para modificar a conclusão do acórdão, razão pela qual deve ser excluído o trecho em comento, conferindo-se acolhimento aos embargos, porém sem efeito infringente.

IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração acolhidos apenas para suprir o erro material sem efeito infringente.

Tese de julgamento
Há erro material no acórdão que precisa ser declarado tendo em vista a evidente incompatibilidade com a fundamentação expressamente indicada, não havendo como reconhecer o dano moral.

Legislação Citada:
CPC, art. 1022; art. 1026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.
STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05.